Tribunal: TCU
Processo: 000.393/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 522/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com as proposições da Selog (peças 22/23), em: a) conhecer da presente representação, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, já que ausente o pressuposto do perigo da demora, tendo em vista que a OM promoveu a suspensão do certame para retificação do edital a partir da revisão das especificações do objeto e das disposições da Portaria MP/STI 20, de 14 de junho de 2016, atualmente substituída pela Portaria SGD/ME 844, de 14/2/2022; c) arquivar o presente processo, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto, caso presentes motivos que justifiquem a medida; d) adotar as demais medidas propostas pela Selog, conforme item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.393/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.2. Representante: Simpress Comércio e Locação e Serviços Ltda. (CNPJ 07.432.517/0001-07) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (OAB/SP-267.901) e outros, representando Simpress Comércio e Locação e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 56/2021, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: 1.7.1.1. especificações exigidas de todos os equipamentos de impressão, contidas no item 1.1 do termo de referência, relativas à gramatura do papel, quantidade de memória RAM e resolução de impressão, em desacordo com a Portaria MP/STI 20, de 14/6/2016, substituída pela Portaria SGD/ME 844, de 14/2/2022, sem as devidas justificativas; 1.7.1.2. especificações relacionadas abaixo, contidas no item 1.1 do termo de referência, excessivamente restritivas, sem as devidas justificativas, contrariando o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e o art. 7o, § 1o, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020, bem como a Portaria MP/STI 20, de 14/6/2016, substituída pela Portaria SGD/ME 844, de 14/2/2022: 1.7.1.2.1. item 1: capacidade de entrada do papel nas bandejas de no mínimo 1.100 folhas, gramatura entre 60 e 300 g/m2, tamanhos de papel Carta, Ofício, A4, A3 e SRA3 e visor de no mínimo 10 polegadas; 1.7.1.2.2. item 2: velocidade de digitalização de 75 ipm e memória de 2 GB; 1.7.1.2.3. item 3: processador de no mínimo 1.3 GHz, resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi e visor de no mínimo 10 polegadas; 1.7.2. informar à Diretoria de Abastecimento da Marinha e ao representante sobre a prolação deste acórdão.